Tribunal: TJDFT
Processo: 0008852-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., contra decisão de acórdão ID –13328508, onde o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13831338. Forte no artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator